Tribunal: STF
Processo: RHC 192414
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por A.L.S, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem no HC nº 533.412/ES, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Alega o recorrente que foi condenado a uma pena de 20 anos e 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado nos artigos 213 e 214 c/c 224, alínea a c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71 ambos do Código Penal. 



    Aduz, no entanto, a ocorrência de nulidades processuais que tornaram inválida a condenação imposta.



    Nesse sentido, sustenta a necessidade de renovação dos atos decisórios - proferidos pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, porque incompetente -, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal daquela Comarca.



    Afirma que o Juízo dito incompetente indeferiu pedidos de produção de provas formulados pela defesa, por isso a necessidade de repetição de tais atos.



    Argumenta,



    “Exatamente em atenção à natureza dos crimes imputados, onde a palavra da vítima ganha relevante valor probatório, e a única forma de ver-se livre de tal acusação é provar que a suposta vítima MENTE, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, em atenção às contradições surgidas durante a instrução processual, requereu a defesa a produção de inúmeras provas complementares. 



    E prossegue,



    “Logo, uma vez reconhecida a incompetência da Sexta Vara Criminal de Serra - ES para processar e julgar o feito, caberia ao juízo competente renovar ou retificar os atos decisórios, especialmente aquele relativo ao indeferimento da produção de prova complementar”. 



    Ressalta que a sentença levou em conta relatório psicossocial da vítima, considerado anteriormente insubsistente pelo Juízo da Sexta Vara.



    Aponta cerceamento de defesa, aduzindo,



    “os termos da r. decisão que indeferiu o pleito defensivo de produção de prova complementar é flagrantemente inidôneo, constituindo verdadeiro cerceamento ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Ainda nesse contexto, assevera,



    “Logo, não pode o Magistrado processante simplesmente indeferir a produção das provas requeridas pelas partes, classificando-as simplesmente como protelatórias ou irrelevantes. Ora, por qual razão a prova “x” é protelatória ou irrelevante ao processo? Se da decisão que indefere a produção da prova não for possível extrair tal razão, patente sua imprestabilidade por ausência de fundamentação válida. 



    No caso em análise, por exemplo, denota-se que os pleitos de produção de prova foram indeferidos, em sua maioria, por considerar a E. Magistrada que estes eram irrelevantes ao deslinde da ação penal, ou mesmo protelatórios, mas dos termos da r. decisão não é possível extrair as razões que conduziram a tais conclusões, devendo tais fatos serem admitidos como verdadeiros dogmas”. 



    Apresenta os requerimentos supostamente indeferidos e os respectivos fundamentos, tendo-os como inidôneos.



    Sustenta erronia na fixação da pena base, relativamente a valoração negativa das circunstâncias judicais atinentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como a utilização da fração de 1/8 para cada elemento.



    Sob essa ótica, assevera,



    “Note-se que o tipo penal imputado ao réu, ora recorrente, tinha pena entre 06 (seis) e 10 (dez) anos de reclusão, restando, portanto, incontroverso que aplicado aumento de 1/8 para cada circunstância judicial, tal como deduzido no r. voto, teríamos uma pena-base de 08 (oito) anos de reclusão, considerando a culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, não de 09 (nove) anos de reclusão, como lançado na r. sentença condenatória”. 



    Por fim, realça as condições pessoais favoráveis, primariedade e bons antecedentes.



    Destaca o fato de já contar com 68 anos de idade, dizendo-se portador de hipertensão, viúvo e pai de pessoa com síndrome de down.



    Requereu:



    1. “Seja deferida medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do recorrente, permitindo que este aguarde em liberdade o julgamento do presente recurso;



    2. No mérito, após manifestação do Ministério Público Federal, seja o presente recurso julgado procedente para ANULAR todos os atos decisórios constantes na ação penal nº 0007740-51.2009.8.08.0048, determinando seu retorno à Segunda Vara Criminal de Serra - ES, para a devida renovação ou retificação de TODOS os atos decisórios proferidos pelo juízo absolutamente incompetente;



    3. Ultrapassado o pleito anterior, absurdo admitido apenas em sede de discussão processual, seja dado provimento ao presente recurso para anular a ação penal nº 0007740-51.2009.8.08.0048, a partir da fase art. 402 do CPP;



    4. Ultrapassado o pleito anterior, absurdo admitido apenas em sede de discussão processual, seja dado provimento ao presente recurso para anular a r. sentença condenatória, eis que fundada em prova ilícita, determinando-se a devolução dos autos ao juízo da Segunda Vara Criminal de Serra - ES para prolação de nova sentença penal; 



    5. Ultrapassados os pleitos anteriores, absurdo admitido apenas em sede de discussão processual, seja dado provimento ao presente recurso para anular a r. sentença condenatória quanto à dosimetria da pena, afastando-se as circunstâncias judiciais relativas às culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime; 



    6. Finalmente, ultrapassados todos os pleitos anteriores, absurdo admitido apenas em sede de discussão processual, seja dado provimento ao presente recurso para aplicar aos termos da r. sentença, intervalo de 1/8 entre o mínimo e o máximo legal da pena prevista ao tipo penal imputado, para cada circunstância judicial valorada negativamente.



    Liminar indeferida (Doc. 13)



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    Não assiste razão ao recorrente. O Julgado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade a autorizar o deferimento da ordem.  Vide:



    “HABEAS CORPUS. SENTENÇA. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO RENOVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS APÓS DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA LAVRATURA DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEMENTAR. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVAÇÃO. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CP. PENA REDIMENSIONADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 



    1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do MS 14.181/DF, assentou a necessidade de, no âmbito do processo penal, observar-se o princípio do aproveitamento dos atos processuais, de modo a permitir a utilização, mediante ratificação, de atos processuais produzidos por Juízo incompetente (RHC n. 78.472/PE, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 15/12/2017).



    2. A alegação de nulidade em razão de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa na lavratura de relatório psicossocial não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode ser aqui analisada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. O indeferimento de produção de prova complementar obedeceu à regra da discricionariedade motivada, além de estar preclusa a alegação, pois não foi arguida em momento oportuno.



    4. É idônea a fundamentação da exasperação da pena-base, em relação às circunstâncias judiciais da culpabilidade (pressão psicológica na vítima), circunstâncias do crime (agente se aproveitar de relações familiares) e consequências do delito (contaminado a vítima com sífilis). Precedentes.



    5. Inidônea a fundamentação, quanto à personalidade do agente, uma vez que esta Corte não admite que se presuma que o paciente tenha personalidade distorcida em razão da gravidade do próprio delito. Precedentes.



    6. In casu, o fato de o agente ser o genitor da vítima não foi valorado na primeira fase da dosimetria, o que permite o incremento da pena na segunda fase da dosimetria, com fulcro no art. 226, II, do CP, sendo descabida a alegação de bis in idem (HC n. 338.563/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 9/4/2018).



    7. Ordem parcialmente concedida para, afastando a negativação da circunstância judicial da personalidade, redimensionar a pena imposta ao paciente para 20 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, na Ação Penal n. 0007740-51.2009.8.08.0048, da 2ª Vara Criminal da comarca de Serra/ES. (Doc-e 11 fl.100).



    Conforme se infere do voto condutor do aresto impugnado, a alegada nulidade decorrente da não renovação dos atos decisórios emanados de Juízo incompetente depende de demonstração efetiva do prejuízo.



    Esse entendimento não viola a compreensão da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMISSAS FÁTICAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘ a ausência do acusado na audiência de instrução não constitui vício insanável apto a ensejar a nulidade absoluta do processo, (...) exigindo-se, para o seu reconhecimento, a demonstração de prejuízo à defesa’ (RHC 110.056/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2012).



    3. Esta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP.



    4. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    5. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, pois lastreada nos parâmetros de discricionariedade reconhecidos na jurisprudência desta Suprema Corte.



    6. Para concluir em sentido diverso quanto aos aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    7. Inviável, no caso, a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, inciso III, do Código Penal.



    8. Agravo regimental conhecido e não provido. (Primeira Turma – HC 185.183/PE – Rel. Min. Rosa Weber – DJe: 11/3/2021.



    “HABEAS CORPUS – PRESSUPOSTOS RECURSAIS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de examinar o habeas corpus, pouco importando que envolva análise de pressupostos recursais. 



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA. Ante atuação de advogado dativo, na primeira e segunda instâncias, é dispensável a intimação da Defensoria Pública. 



    NULIDADE – PREJUÍZO – DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE. Ausente demonstração de prejuízo, descabe declarar nulo ato processual – artigo 563 do Código de Processo Penal. Primeira Turma- HC 155291/CE – Rel. Min. Marco Aurélio – DJe: 20/11/2020.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. PACIENTES DENUNCIADOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO (ART. 313-A DO CP). PEÇA ACUSATÓRIA RECEBIDA SEM INTIMAÇÃO DO ACUSADO S PARA APRESENTAR A DEFESA ESCRITA PREVISTA NO ART. 514 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. 



    II – Este Tribunal já decidiu, por diversas vezes, que a defesa preliminar de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal tem como objetivo evitar a propositura de ações penais temerárias contra funcionários públicos e, por isso, a sua falta constitui apenas nulidade relativa. 



    III – No caso, os pacientes apresentaram resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal - CPP, oportunidade em que arguiram preliminares, num total de quatro, inclusive esta que é objeto deste habeas corpus, além de alegar inépcia da denúncia e requerer perícia audiovisual nos equipamentos utilizados nas investigações. 



    IV – O Magistrado de primeiro grau manteve o recebimento da denúncia, rechaçando todos os argumentos defensivos e concluindo que “não foi apresentado nenhum elemento probatório contundente capaz de afastar, in limine, a denúncia oferecida pelo MPF, sendo necessária a realização da colheita de provas em Juízo para que venha aos autos a verdade real”. 



    V – É também entendimento desta Suprema Corte o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    VI – À luz da jurisprudência desta Suprema Corte, apesar de não ter havido intimação dos acusados para apresentarem defesa escrita (art. 514 do CPP), está-se diante de um processo que tem regular processamento, não sendo possível perceber o que os réus poderiam ter alegado naquela oportunidade que já não o tenham feito no curso da instrução criminal. VII – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Ainda que assim não fosse, o Tribunal, ao enfrentar situação assemelhada, já assentou a respeito:



     “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.” (RHC 129809, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2016) 



    No tocante à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, cabe destacar o que fez ver o Juízo sentenciante:



    “Registro, ainda, que falta legitimidade à Defesa para a alegação de tal vício, mormente considerando que a mesma se fez presente em toda a fase instrutória, ocasião em que foi devidamente oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao acusado. Conclui-se assim que inexiste nulidade a ser reconhecida, uma vez que os atos praticados atingiram os seus objetivos e respeitaram o direito de defesa do acusado, devendo, portanto, serem aproveitados. (Doc.7).



    Desse modo, tais alegações refletem, em verdade, mero inconformismo da defesa.



     Quanto ao indeferimento de produção de prova complementar entendeu estar no âmbito de discricionariedade do julgador, bem como preclusa a matéria, pois não alegada pela defesa em momento oportuno.



    No que concerne à temática:



    “PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, mediante decisão fundamentada, de produção de prova considerada impertinente. HC 176.862 – Primeira Turma- Rel. Min. Marco Aurélio – DJe: 17/2/2021.



    Cabe ao julgador, portanto, a análise da pertinência ou não das provas e diligências requeridas pelas partes, desde que o faça de forma fundamentada. A esse respeito, consignou o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Serra/ES:



    “Ao analisar o provimento jurisdicional de fls. 328, verifico que a então magistrada processante negou fundamentadamente os requerimentos formulados, entendendo ser despropositada eventual determinação de novas diligências, pois só protelariam a marcha processual. 



    Neste ponto, concluo que a mencionada decisão deve ser respeitada, pois o deferimento de diligencias, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo. 



    Como se não bastasse, deve-se registrar que a Defesa não tomou qualquer iniciativa recursal da mencionada decisão, ficando, assim, caracterizada a preclusão do direito de requerer diligências naquela fase processual. Logo, concluo não ter sido caracterizado o alegado cerceamento de defesa.(Doc. 7)



    Vê-se que o indeferimento do pedido da defesa, visando a realização de novas diligências, observou a necessidade de fundamentação da negativa. 



    De qualquer modo, é pertinente registrar que o princípio do livre convencimento motivado (CPP, art. 400, § 1º) “faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. 



    Logo, se o juízo processante indefere fundamentadamente a produção de provas, “não cabe a esta Corte imiscuir-se em seu juízo de conveniência para aferir se a oitiva (...) era pertinente ou não ao interesse da defesa” (RHC nº 126.853/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/9/15).



    Aliás, como já tive a oportunidade de afirmar, “a presença de justificativa para a negativa de produção das provas requeridas pela defesa é o que basta para se denegar a ordem, uma vez que, na linha de precedentes, a via do habeas corpus não abre passagem para se aferir o acerto ou desacerto daquela decisão” (HC nº 108.961/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/8/12).Nesse contexto, inexiste ilegalidade a ser sanada.



    No que diz respeito à fixação da pena base, as instâncias ordinárias concluíram pelo acerto do cálculo.



    Tem-se que a pena-base do recorrente foi majorada com fundamento na culpabilidade (pressão psicológica na vítima); circunstâncias do crime (agente se aproveitar de relações familiares) e consequências do delito (contaminado a vítima com sífilis). 



    Ademais, como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, 



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    No mesmo sentido: 



    “’HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA DA SANÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO , PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – PRETENDIDA REVISÃO DO ACRÉSCIMO PENAL RELATIVO ÀS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A FIXAR O ‘QUANTUM’ PENAL – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – (…) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC nº 177.667-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/6/20) “A orientação consolidada neste Supremo Tribunal é no sentido de impedir a utilização do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, pelo que, não havendo manifesta ilegalidade na dosimetria da pena, é inviável o reexame dos elementos de convicção essenciais ao estabelecimento da sanção penal, cuja atividade depende da concreta avaliação das circunstâncias do fato.” (HC nº 109.547/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/3/12) 



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 129, § 2º, I E III DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. MAJORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REEXAME POR MEIO DE HC. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA. I - A exasperação da pena-base pode resultar do contexto da motivação global da sentença condenatória. II - O habeas corpus não é a via adequada para a análise da justiça ou injustiça da pena-base quando sua majoração tiver como base circunstâncias objetivas e subjetivas idôneas. III - Ordem denegada.” (HC nº 89.783/RN, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/4/07).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21 § 1º do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator